Tribunal: TJDFT
Processo: 0737343-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LUCROS CESSANTES. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO INCIDÊNCIA DO JULGADO. Na sentença proferida na Ação Civil Pública, que tramitou perante o juízo da 17a Vara Cível de Brasília, sob o no 2012.01.1.199437-9, reconheceu-se a mora da agravante na entrega das obras dos empreendimentos Top Life e Green Towers a partir da finalização do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. Há a necessidade de análise de cada caso concreto, a depender do contrato celebrado entre as partes, para verificar se a entrega do imóvel ao consumidor se deu fora do prazo de tolerância, impondo-se, assim, o dever de indenização por lucros cessantes. Na hipótese dos autos, restou demonstrado que a entrega do imóvel, assim como a emissão do habite-se, ocorreu dentro do prazo previsto contratualmente, razão pela qual o autor da liquidação individual de sentença coletiva não possui legitimidade ativa para propor a demanda.